Tribunal: STF
Processo: RHC 60837
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
DENUNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. TIPICIDADE PENAL. FALTA DE JUSTA
CAUSA. - E IMPROCEDENTE A ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA E FALTA DE
JUSTA CAUSA, POSTO QUE OS FATOS NELA DESCRITOS SÃO SUFICIENTES E
CONCLUSIVOS DE MODO A POSSIBILITAR A IDENTIFICAÇÃO DA FIGURA
DELITUOSA, E O EXERCITAMENTO DA DEFESA. - RECURSO DE HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.